Tribunal: TJDFT
Processo: 0714706-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 6,89 G (SEIS GRAMAS E OITENTA E NOVE CENTIGRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA DESTINADA AO COSUMO PESSOAL DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não havendo provas seguras a respeito da destinação das drogas apreendidas para difusão ilícita, deve incidir, na espécie, o princípio in dubio pro reo, a fim de desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída ao acusado para o tipo do artigo 28, caput, da Lei no. 11.343/2006.
2. Na hipótese, além de o réu ter confessado que as drogas eram para uso próprio, as circunstâncias em que os entorpecentes foram localizados, a quantidade de droga, a abordagem do apelante em cumprimento de mandado de busca e apreensão por delito patrimonial, somado aos fatos de que o recorrente não foi efetivamente visto vendendo droga, que não foi encontrado qualquer valor com ele e que tampouco foram ouvidos os supostos usuários que estavam com o réu, não permitem uma conclusão segura de que os entorpecentes eram destinados ao comércio ilícito.
3. Ante a desclassificação, impõe-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída ao recorrente para o tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.